Tribunal: TJSP
Processo: 2036502-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais- Agravo de decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão imediata dos descontos junto ao benefício previdenciário da agravante, atrelados a contrato de serviço de cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Discussão acerca de vício de consentimento na contratação – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais- Agravo de decisão que indeferiu tutela de urgência visando a suspensão imediata dos descontos junto ao benefício previdenciário da agravante, atrelados a contrato de serviço de cartão de crédito com margem consignável (RMC) – Discussão acerca de vício de consentimento na contratação – Ausência de prova documental pré-constituída que confira verossimilhança às alegações da agravante – Não houve concessão da tutela provisória de urgência recursal postulada pelo agravante - Agravante não trouxe elementos que se traduzam plausíveis a embasar a concessão da tutela de urgência, em cognição sumária – Ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil - Necessidade de instauração do contraditório em regular instrução – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.